Tribunal: TJBA
Processo: 8068018-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068018-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COLEGIO NOBREGA LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

AGRAVADO: MARLEIDE CALDEIRA DA SILVA CHAVES

Advogado(s)
:
NELSON FIGUEIREDO DANTAS, DIEGO FELIPE DE FIGUEIREDO E SILVA, FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSURGËNCIA QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE DENUNCIANTE E DENUNCIADO. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de origem, indeferiu o pedido de denunciação à lide do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) definir se o recurso pode ser conhecido na parte em que o agravante alega condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do indeferimento da denunciação; (ii) verificar se a decisão é nula por ausência de fundamentação; (ii) determinar se é cabível a denunciação à lide do Estado da Bahia com fundamento no art. 125, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não se conhece do recurso no ponto em que o agravante questiona suposta condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que tal condenação não foi imposta na decisão recorrida nem na decisão que rejeitou os embargos de declaração, o que caracteriza ausência de interesse recursal.

5. A decisão de indeferimento do pedido de denunciação da lide encontra-se devidamente fundamentada, não se confundindo fundamentação concisa com ausência de fundamentação.

6. A denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC exige a existência de vínculo jurídico, por lei ou contrato, que obrigue o denunciado a indenizar regressivamente o denunciante caso este seja condenado na ação principal.

7. O Estado da Bahia não possui vínculo jurídico, legal ou contratual, que o obrigue a indenizar o agravante em caso de eventual condenação, não se verificando os requisitos para a denunciação da lide.

8. A denunciação da lide não pode ser utilizada como instrumento para transferir a responsabilidade exclusiva pelo evento danoso a terceiro, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC exige a existência de vínculo jurídico que obrigue o denunciado a indenizar o denunciante em caso de eventual condenação.

2. Não se admite a denunciação da lide com o objetivo de transferir a responsabilidade exclusiva pelo evento danoso a terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 125, II e § 1º; CPC/1973, art. 70, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2551247/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1333671/SP, 4ª Turma, j. 08.08.2022, DJe 17.08.2022; TJ-MG, AI 10000221919681001, Rel. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 31.01.2023, DJe 01.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8068018-82.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
COLÉGIO NÓBREGA LTDA.
e
MARLEIDE CALDEIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA